Tribunal: TJPA
Processo: 0839142-83.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839142-83.2020.8.14.0301

APELANTE: ANGELA MARIA DE LIMA ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL N.º 01/2022. SEMEC. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS. ANÁLISE CURRICULAR. ELIMINAÇÃO EM VIRTUDE DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NÃO ACEITO. CANDIDATA CLASSIFICADA EM 1º LUGAR. FINALIDADE DO CERTAME RELEVANTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL ACERCA DO DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RESIDÊNCIA. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. EXCLUSÃO DA CANDIDATA INDEVIDA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E BOA-FÉ. PRIMAZIA DO INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DO CARGO PREENCHIDOS. EXCESSO DE FORMALISMO REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER
do recurso de apelação interposto e,
DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANGELA MARIA DE LIMA ARAUJO
em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor do
MUNICÍPIO DE BELÉM
, denegou a segurança pleiteada, diante da ausência de prova pré-constituída, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 6º, §5º, da Lei Federal n.º 12.016/2009 c/c art. 1.046, §4º c/c art. 485, inc. IV, do CPC
(id. 4062285).

Irresignada, a impetrante interpôs recurso de apelação (id. 4062290), sustentando que a necessidade de reforma da sentença em razão de possuir direito líquido e certo, uma vez que o documento apresentado para fins de comprovação de residência, qual seja, nota fiscal onde consta seu endereço, é apto e válido a comprovar seu endereço residencial.

Alega que o ato de sua eliminação do certame foi indevido, vez que o edital não previu de forma analítica ou expressa, quais documentos estariam aptos à comprovação da residência.

Ao final, requer a reforma da sentença, para que seja concedida a segurança pretendida.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (id. 4062295), pugnando pelo total improvimento recursal, a fim de que a sentença objurgada seja mantida
in totum.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para manutenção integral da sentença (id. 4010874).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Apelação Cível N.º
0839142-83.2020.8.14.0301

Apelante:
ANGELA MARIA DE LIMA ARAUJO

Apelado: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Relator: DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

VOTO

Importa destacar inicialmente, que a teor do que preceitua o artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, apenas a sentença concessiva da ordem, em mandado de segurança, está sujeita à remessa de ofício, de modo que, denegada a ordem, não se verifica a hipótese de reexame necessário.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso de apelação cível.

Na origem, a impetrante postula pela nulidade do ato administrativo que a eliminou do Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária, regido pelo Edital nº 01/2020/SEMEC (Id. 4062089), por descumprimento da regra editalícia de entrega de Documento, qual seja, o comprovante de residência, tendo em vista que a impetrante entregou apenas uma nota fiscal onde consta o endereço em que reside.

A apelante foi aprovada nas etapas do PSS em 1º Lugar, para o cargo de professor de educação infantil e anos iniciais do fundamental – até 200h. No entanto, no resultado preliminar da fase de análise curricular, foi eliminada em razão do documento comprovante de residência, com fundamento no item 4.3 do Edital.

São os fatos incontroversos dos autos.

A controvérsia reside na validade ou não da sua eliminação, em razão do documento apresentado com fins de comprovante de residência, ou seja, se a nota fiscal onde consta o endereço da candidata é documento hábil a comprovar seu endereço, ou, se fere as regras editalícias.

Pois bem. Segue transcrito o item 4.3 do edital de convocação:

4.3. São documentos cumulativamente necessários à comprovação das informações prestadas no ato de inscrição:

a) Comprovante de inscrição;

b) CPF;

c) Carteira de identidade;

d) Certidão de nascimento, casamento ou declaração de união estável;

e) Certidão de quitação eleitoral;

f) Carteira de reservista ou comprovante de dispensa para candidatos do sexo masculino;

g) Comprovante de residência atualizado, expedido nos últimos 60 (sessenta) dias, no nome do (a) candidato (a). Caso o comprovante não esteja no nome do candidato, deve acompanhar declaração assinada pela pessoa descrita no comprovante, bem como cópia de documento de identificação do mesmo;

h) Certificado de conclusão do Ensino Fundamental (Para as funções de nível fundamental);

i) Certificado de conclusão do Ensino Médio (Para as funções de nível Médio);

j) Diploma de Ensino Superior ou Certidão de Colação de Grau (para as funções de nível superior) com prazo de validade de até 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua emissão;

k) Certificado (s) de cursos de capacitação. Não serão aceitos certificados sem carga horária comprovada;

l) Carteira Nacional de Habilitação, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, Art. 138, para o cargo de Motorista;

m) Certificado do curso para condutores de veículo escolar, para o cargo de Motorista;

n) Certificado do curso de higiene, manipulação e condicionamento de alimentos em equipamentos, para o cargo de Merendeira;

o) Atestado médico de sanidade física e mental para o exercício da função e no caso de candidato PcD, este atestado deve informar o tipo e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), em todos os casos os documentos devem ser expedidos nos últimos 12 (doze) meses;

p) Certidão de antecedente criminal da Polícia Federal e da Polícia Civil;

q) Certidão negativa das Justiças Estadual, Militar e Federal, expedidas no máximo nos 90 (noventa) dias anteriores à data de entrega fixada neste Edital e dentro do prazo de validade específicos destas;

r) Declaração de acumulação de cargos; (ANEXO V);

s) Declaração de disponibilidade; (ANEXO VI).

Além disso, afigura-se salutar o exame das seguintes disposições editalícias acerca da entrega de documentos:

4.4 Para comprovar a atividade profissional, o (a) candidato (a) deverá apresentar um ou mais documento (s) solicitado (s) nas alíneas deste subitem, através de:

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com a identificação do (a) candidato (a) e do contrato de trabalho, se na iniciativa privada;

b) Declaração ou certidão de tempo de serviço em que conste o período (início e fim, se for o caso), a espécie de serviço praticado e as atividades desenvolvidas, e, se realizado na administração pública, esta declaração deverá ser emitida por órgão de gestão de pessoas;

c) Contrato de prestação de serviços, com firma reconhecida da pessoa que assina o documento, acrescido da declaração do contratante, com firma reconhecida, na qual conste o período (início e fim, se for o caso).

4.5. Todos os documentos do (a) candidato (a) serão conferidos com os respectivos originais, podendo a Comissão do PSS 001/2020 SEMEC diligenciar junto a bancos de dados públicos ou privados com finalidade de apurar eventual suspeita de fraude que, verificada, eliminará o (a) candidato (a).

4.6 Para disciplinar a entrega de documentação comprobatória dos candidatos convocados nesta fase do PSS 001/2020 – SEMEC fica estabelecido o cronograma constante no ANEXO II, que deverá ser cumprido pelos candidatos, de acordo com a letra inicial do seu nome.

Do exposto, depreende-se que a comprovação dos dados informados na inscrição não é, propriamente, uma fase do certame, e sim uma constante, de responsabilidade da banca que busca averiguar se o candidato de fato possui as qualificações apontadas na oportunidade da inscrição no PSS.

In casu
, observa-se acerca dos documentos que devem ser apresentados, que a candidata apresentou todos eles, inclusive um documento datado, onde consta seu endereço. Nesse sentido, o edital apenas especifica no item 4.4, os documentos que serão aceitos para os fins de comprovar a atividade profissional do candidato, ou seja, não se observa nos demais itens do edital, de forma pormenorizada ou explícita, quais documentos serão aceitos para fins de comprovação de residência.

Ademais, o item 4.5 ainda prevê que os documentos serão conferidos com os respectivos originais, podendo a comissão do PSS diligenciar acerca dos documentos, em havendo eventual suspeita de que o documento não coaduna com fatos reais. Logo, se houvesse suspeita acerca do endereço da candidata, a comissão estaria apta a realizar as diligências que entendesse necessárias.

Neste sentido, decerto que não há se falar em rigor formal no tocante ao documento de comprovante de residência, seja pela elasticidade da avaliação, seja por ausência de norma expressa no edital que, por sinal, objetiva a melhor escolha de candidatos e que, neste caso, trata-se de candidata aprovada em 1º lugar. Para tanto, prevalece a verdade real ao teor da norma editalícia.

Sendo assim, seja por respeito à finalidade do certame, seja por ausência expressa de previsão editalícia sobre quais documentos seriam hábeis a comprovar a residência dos candidatos, entendo que o ato que desclassificou a impetrante padece de ilegalidade e reclama o devido controle jurisdicional, na medida em que penalizou a candidata, sem a correspondente previsão normativa.

Nesse sentido, afigura-se impertinente eventual tese de violação à separação de poderes e à isonomia. Isto porque, diante da ilegalidade proferida no ato coator, emerge a competência jurisdicional para determinar sua invalidação, por força do sistema de freios e contrapesos reproduzido no controle jurisdicional dos atos administrativos.

Sobre a matéria, colaciono jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINSTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO.
EMBASA.
ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO
NA SEGUNDA FASE DO CERTAME POR NÃO CONSTAR NO ATESTADO MÉDICO AS EXATAS PALAVRAS DO EDITAL CONVOCATÓRIO.
EXCESSO DE FORMALISMO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1. Afigura-se excesso de formalismo exigir que o documento contenha as exatas palavras insertas no Ato Convocatório, quando o documento caminha no mesmo sentido do editalício.
Princípios da razoabilidade e proporcionalidade não observados. 2. Apelo improvido. (TJ-BA - APL: 00011621620108050244, Relator: IVANILTON SANTOS DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2020)

CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE JACAREÍ. PROFESSOR. POSSE NO CARGO MEDIANTE EXIBIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO CONTENDO A EXATA DATA DA COLAÇÃO DE GRAU. DECLARAÇÃO DE UNIVERSIDADE INFORMANDO QUE A CONCLUSÃO DO CURSO CORREU EM JUNHO DE 2016. OCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRIMAZIA DO INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DO CARGO PREENCHIDOS. EXCESSO DE FORMALISMO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA
. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP 10065061620168260292 SP 1006506-16.2016.8.26.0292, Relator: Paulo Galizia, Data de Julgamento: 30/10/2017, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/10/2017).

Ora, o excesso de formalismo não pode se óbice para o exercício dos direitos pelos cidadãos, sob pena de estar-se ferindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O que se verifica é que a impetrante apresentou documento datado, ou seja, dentro do prazo exigido pelo edital, onde consta seu endereço residencial, não se afigurando medida razoável a eliminação da candidata aprovada em 1º lugar, vez que fora atingida a finalidade da norma do edital, qual seja, comprovar o endereço residencial da candidata.

A finalidade da norma foi alcançada. A rejeição do documento apresentado pela apelante fere os princípios da razoabilidade e da boa-fé O preciosismo formal não pode impedir a aceitação do documento e impedir a candidata, a possibilidade de continuar no certame, e consequentemente, deixar de atingir a finalidade da norma editalícia, que é selecionar os melhores candidatos para contratação pública.

A jurisprudência pátria já compreendeu que o formalismo excessivo tende a violar os direitos dos jurisdicionados quando, a despeito de ter atingido a finalidade da norma, não reconhece válido o documento de comprovante de residência juntado pela recorrente, mesmo sem ter o edital previsto previamente, de maneira expressa, quais documentos seriam hábeis à tal comprovação.

Dessa forma, merece acolhimento os pleitos recursais, pois entendo que

a concessão da segurança,
in casu
, não viola a ordem pública ou o puro o mérito administrativo, pois o inciso XXXV do art. 5º, dispõe que a Lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, e, no inciso LXIX, prevê que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Destarte, entendo que restou comprovado o direito líquido e certo da impetrante, tendo em vista que se mostra desarrazoada e desproporcional a eliminação da candidata
in casu
, sob pena de prevalecer o excesso de formalismo em detrimento da própria finalidade do concurso, qual seja, a busca das pessoas mais capacitadas a ocupar o cargo público.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
CONCEDER A SEGURANÇA
pretendida, determinando que a autoridade coatora inclua a impetrante como aprovada no resultado final homologado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitados à R$ 30.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação alhures.

Sem custas. Sem honorários (Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2022